Tribunal: TJBA
Processo: 0000477-03.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000477-03.2012.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EXPEDITO MANOEL DA SILVA Advogado(s): PATRICIA MARQUES DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL. CAPACIDADE. REDUÇÃO. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO DEVIDO. DIB: CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DCB. BENEFÍCIO INACUMULÁVEL COM APOSENTADORIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRECEDENTES VINCULANTES E EC Nº 113/21. INCIDÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. IMPOSIÇÃO. I – O auxílio-acidente é devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, restarem sequelas que reduzam, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitual (art. 86 da Lei 8.213/91). II – O benefício tem natureza indenizatória, sendo devido mesmo diante de lesão leve, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 416). III – O termo inicial deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observado o prazo prescricional quinquenal (Tema 862/STJ), cessando o pagamento na data do início da aposentadoria por tempo de contribuição, em razão da inacumulabilidade prevista em lei. IV – As parcelas em atraso devem observar a disciplina dos consectários legais conforme a orientação consolidada no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, com aplicação da taxa SELIC após a EC 113/2021. V - Honorários fixados de acordo com o art. 85 do CPC, observada a Súmula 111 do STJ. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0000477-03.2012.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como Apelante EXPEDITO MANOEL DA SILVA e como Apelado o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA